Tribunal: CARF
Processo: 10980.723234/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios realizados autoriza à autoridade fiscal glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do comprovante de realização dos dispêndios.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO E/OU ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO OU ESCRITURA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrentes de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Não demonstrado que a pensão decorre de determinação judicial ou escritura pública, restam vulnerados os requisitos para dedutibilidade dos valores pagos, devendo ser mantida a glosa, considerando os pagamentos realizados em mera liberalidade.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723234/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.544 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
JOAO BEZERRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios realizados autoriza à autoridade fiscal
glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá
promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte
comprovou ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação do comprovante de realização dos dispêndios.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
E/OU
ACORDO
JUDICIAL
HOMOLOGADO OU ESCRITURA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia,
se comprovado que decorrentes de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para
dedutibilidade.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723234/2013-19
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

Não demonstrado que a pensão decorre de determinação judicial ou escritura
pública, restam vulnerados os requisitos para dedutibilidade dos valores pagos,
devendo ser mantida a glosa, considerando os pagamentos realizados em mera
liberalidade.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 25.000,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 9.621,25, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor
de R$ 17.060,77, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 48.769,44,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor R$ 4.739,77 (fls. 29/34).
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723234/2013-19

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 11-64.459, proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Recife - DRJ/REC (fls. 42/49):
1. Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento
(fls. 8/14), relativamente ao ano-calendário de 2009, na qual foi apurado Saldo do
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar no valor de R$ 4.739,77, acrescido de
multa de ofício de 75% e de juros de mora, atualizados até 28/03/2013, perfazendo um
crédito tributário total de R$ 9.621,25, conforme demonstrativo abaixo (fl.8).
(...)
2. Anteriormente, o interessado havia declarado imposto a restituir no valor de R$
13.309,34 (fl. 13).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 10/12), o referido
lançamento decorrera das seguintes infrações:
(...)

(...)

(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723234/2013-19

4. O contribuinte apresenta impugnação (fls. 2/3) com fundamento nas principais
alegações a seguir:
(...)

(...).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 14/11/2019 (fls. 53), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 13/12/2019, recurso voluntário em extenso arrazoado (fls. 57/84),
trazendo as alegações de fato e de direito a seguir brevemente sintetizadas, por meio dos
seguintes tópicos:
I. DA PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – PESSOA IDOSA
(MAIOR DE OITENTA ANOS)
II. DOS FATOS
III. DO ACÓRDÃO RECORRIDO
IV. PRELIMINAR
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NO
ÂMBITO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA
INOBSERVÂNCIA À PRIORIDADE ESPECIAL NO TRÂMITE PROCESSUAL
(PESSOA IDOSA MAIOR DE 80 ANOS)
Compulsando-se os atos praticados ao longo do trâmite processual, verifica-se que está,
indubitavelmente, configurada a prescrição intercorrente do crédito tributário
constituído, considerando o tempo (mais de 5 anos) que o processo permaneceu
infundadamente inerte e sem movimentação, bem como considerando o dever de se
atribuir prioridade especial para a pessoa idosa, acima dos 80 anos de idade, no que se
refere ao andamento do feito.
Em sendo assim, uma vez constatada a ocorrência da prescrição intercorrente, bem
como considerando que a prescrição consiste em uma das modalidades de extinção do
crédito tributário, nos termos do art. 156, V do CTN, requer seja reconhecida e
declarada a extinção do crédito tributário.
V. DAS RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723234/2013-19

DA DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
DAS DESPESAS MÉDICAS E DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
Ciente de que o ônus da prova é do contribuinte, o Recorrente prontamente se mobilizou
no sentido de obter toda a documentação, qual seja: notas fiscais, recibos, atestados e
relatórios médicos, dentre outros documentos, com o intuito de comprovar as despesas
médicas e a pensão alimentícia deduzidas na DAA/2010.
Com efeito, o Recorrente, consagrando o princípio da boa-fé e da legítima confiança na
relação Fisco-Contribuinte, com o intuito de coletar os documentos necessários para
esclarecer e comprovar as despesas médicas, prontamente realizou diligências perante a
Prefeitura Municipal de Curitiba/PR, bem como perante o Hospital XV, para o fim de
comprovar a efetividade do pagamento e da prestação dos serviços médicos.
Portanto, após o esforço em obter a documentação necessária para comprovar a legítima
dedutibilidade do imposto de renda, apresenta-se a documentação necessária para
esclarecer o feito. Em sendo assim, com base na documentação anexa ao presente
recurso, a qual comprova as dedutibilidades referentes às despesas médicas.
VI. DA PRODUÇÃO DE PVOA DOCUMENTAL E DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL
O conjunto probatório ora trazido, formado por documentos hábeis e idôneos, atende
aos requisitos legais bem como possuem informações relevantes, conforme destacado
pelo próprio acórdão, ora recorrido: “[...] requisitos essenciais (nome, CPF, endereço do
profissional e identificação da pessoa beneficiada pelo serviço), além de outros
elementos adicionais de prova, tais como, a efetividade da prestação do serviço e/ou do
efetivo pagamento, a exemplo de fichas ou prontuários de atendimento, laudos médicos,
dentre outros documentos probatórios.”
Cita escólio doutrinário.
VII. DA APRECIAÇÃO DAS PROVAS EM FASE RECURSAL - DO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL E DA FORMALIDADE MODERADA NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL
Deve prevalecer e reger o processo administrativo, a busca incessante pela verdade
material e a formalidade moderada, consoante prevê o art. 38 da Lei no 9.784/99.
Cita jurisprudência do CARF.
Em sendo assim, considerando a admissibilidade e apreciação de provas em sede de
recurso voluntário e com fulcro nos princípios da formalidade moderada e busca pela
verdade material, requer a juntada e apreciação dos documentos anexos, de modo a
comprovar todas as despesas médicas deduzidas.
Requer, ao final, (i) a prioridade especial na tramitação processual (Estatuto do
Idoso), (ii) em sede preliminar o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente com a
extinção do crédito tributário, (iii) no mérito, seja declarada a nulidade do lançamento e o
cancelamento do débito fiscal recorrido, (iv) a apreciação dos documentos que instruem a peça
recursal, e (v) com base nos princípios do contraditório e ampla defesa, e busca pela verdade
material, pugna pela juntada posterior de documentos, visando comprovar a dedução da pensão
alimentícia paga no ano-calendário de 2009, exercício de 2010.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 85/189.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723234/2013-19

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Da Prescrição Intercorrente
Alega o Recorrente a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que o entre
o despacho de encaminhamento da impugnação e o julgamento pela DRJ/REC, decorreu o lapso
temporal de 5 anos, 8 meses e 1 dia, permanecendo o processo inerte, injustificadamente, por
mais de um lustro, ultrapassando assim o tempo razoável, em flagrante violação aos princípios
da razoável duração do processo e da celeridade processual, previstos nos arts. 5o, LXXVIII da
CF/88, urgindo a extinção do crédito tributário apurado.
Contudo, razão não lhe socorre, uma vez que o instituo da prescrição intercorrente
não se aplica ao processo administrativo fiscal. Ademais, tal matéria já se encontra pacificada
neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 11:
Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Portando, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
Da glosa das despesas médicas e com pensão alimentícia declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC, que manteve
o lançamento em relação às glosas das despesas médicas (R$ 48.769,44) e com pensão
alimentícia (R$ 17.060,77), com especial destaque pela falta de comprovação efetiva dos
dispêndios e da ausência de comprovação da homologação judicial do termo de acordo de
partilha de bens que previu o pagamento de pesão alimentícia, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado, ancorado nas razões recursais, no sentido
do acatamento das aludidas despesas lançadas na DAA/2010.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723234/2013-19

lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas
venham a ser apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la
produzido no momento oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e da já constante dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores da manutenção da autuação contidos na decisão
recorrida (fls. 44/49):
6. Na Notificação de Lançamento constam as infrações de dedução indevida de
despesas médicas (R$ 48.769, 44) e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública (R$ 17.060,77).
(...)
Das Despesas Médicas.
(...)
12. Consta na Notificação de Lançamento (fl.12): "Glosa das despesas médicas
declaradas pagas a: Regis S M S Szelica, Carlos A Spera, Roberto_M Clausi, Carla M
Clausi, Geraldo Scheffe, Leandro e klupel, mitur Sugita, Richieli da Fonseca, Medprev,
Lanac e clin. de Fraturas e Ortopedia XV Ltda, Inst. HeMatologia e An Clin SC Ltda,
todas por falta de comprovação do efetivo desembolso e esclarecimento dos
benfeficiários dos serviços prestados por este profissionais e empresas; e não
apresentou nota fiscal de prestação de serviço do inst. Hemot. e An. Clin SC LTDA; e
quanto a Unimed Curitiba deve ser glosado R$ 597,15 pagas em benefício de Alzira P
dos Santos não dependente na declaração do contribuinte.".
13. No que diz respeito as glosas das despesas médicas: Regis S M S Szelica, Carlos A
Spera, Roberto_M Clausi, Carla M Clausi, Geraldo Scheffe, Leandro e klupel, mitur
Sugita, Richieli da Fonseca, Medprev, Lanac e clin. de Fraturas e Ortopedia XV Ltda,
Inst. HeMatologia e An Clin SC Ltda, que foram glosadas na Notificação por falta de
comprovação do efetivo pagamento, o defendente não comprova na impugnação o
efetivo pagamento, logo estas glosas devem ser mantidas. Quanto ao inst. Hemot. e
An. Clin SC LTDA não foi apresentada nota fiscal de prestação de serviço, fato que só
ratifica a glosa.
14. A glosa da Unimed Curitiba no valor de R$ 597,15 pagas em benefício de Alzira P
dos Santos não dependente na declaração do contribuinte deve ser mantida, pois só
podem ser deduzidas as despesas médicas do titular e dos dependentes constantes
da declaração de ajuste anual.
Da Dedução de Pensão Alimentícia.
(...)
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723234/2013-19

16. Na Notificação de Lançamento (fl. 10) consta: "Glosa das deduções com pensão
alimentícia, declaradas pagas ao CPF 187:227.509-59 por falta de comprovação
documental e de pagamentos."
17. À fl. 15 consta comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte, ano base 2009, emitido pela Paranaprevidência, tendo o impugnante
como beneficiário, onde consta o pagamento de pensão alimentícia a Sra. Maria G.
Fonseca, no valor R$ 15.723,42 e a dedução do 13o a título de pensão no valor de R$
1.337,35. A título de esclarecimento, o 13o é tributado exclusivamente na fonte e o valor
que é deduzido a título de pensão não pode ser deduzido na Declaração de Ajuste anual
por falta de previsão legal.
17.1. O defendente apresenta às fls. 18/19 Termo de Acordo de Partilha de bens onde há
previsão do pagamento de pensão no valor de 20% do benefício de aposentadoria que
recebe junto ao I.P.E à Sra. Maria da Graça Fonseca, mas não consta nenhum
documento que comprove que este Termo foi homologado judicialmente. Não foi
apresentado decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou escritura
pública que ratificassem o pagamento da pensão, logo as pensões pagas por mera
liberalidade ou acordo entre as partes não são dedutíveis na Declaração de Ajuste
Anual, por falta de previsão legal. Esta glosa deve ser mantida.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Em relação às despesas médicas, do conjunto probatório que instrui a peça
recursal, abstrai-se que o Recorrente promoveu o adiantamento de despesas ao Hospital XV
Ltda., nos valores de R$ 15.000,00 e R$ 10.000,00 (fls. 96/98), com a internação hospitalar em
face da enfermidade que lhe acometera, restando comprovado, ao meu sentir, os dispêndios
parciais realizados – os quais, diga-se de passagem, foram suportados pelo próprio Recorrente,
ao teor da legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99) – razão pela qual restabeleço a
referida despesa, no valor total de R$ 25.000,00.
Já em relação às demais despesas declaradas, melhor sorte não socorre o
Recorrente, uma vez que somente os recibos/notas fiscais/prontuários e relatórios médicos
apresentadas não se mostram, por si só, suficientes para atestar os pagamentos realizados por
falta de justificação consistente, ao teor do art. 73 do RIR/99, comprovação esta que poderia ter
sido elidida com declarações emitidas pelos profissionais e prestadores dos serviços contratados,
mesmo que apresentadas nesta seara recursal, calhando aqui a manutenção das glosas operadas.
Quanto às despesas com pesão alimentícia, nada a prover, uma vez que o
Recorrente não trouxe aos autos os documentos comprobatórios de sua pretensão. Logo,
desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores declarados à título de pensão
alimentícia – que não tiveram origem em de decisão judicial ou escritura pública nos moldes
previstos na legislação de regência (arts. 4o, II e 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/95 e 78 do RIR/99),
ao revés, se deu por instrumento particular (fls. 18/19), tratando-se os pagamentos realizados
em mera liberalidade – correta é a decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada.
Por fim, no que tange ao pedido de dilação probatória formulado, com a juntada
de novos documentos, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se
encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva parcial em
relação às despesas declaradas. Ademais é pertinente ressaltar que no processo fiscal a produção
probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do
Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.544 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723234/2013-19

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito em DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto em epígrafe, somente para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 25.000,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital